Tribunal: TJMT
Processo: 1016054-41.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016054-41.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), ADRIANA DOS REIS ROCHA - CPF: 284.547.098-35 (ADVOGADO), ADRIANA GIOVANNI DOMINGOS E SILVA - CPF: 147.413.978-74 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– PENHORA SOBRE TRÊS IMÓVEIS – ALEGAÇÃO DE EXCESSO – EXISTÊNCIA DE OUTRAS PENHORAS E ARRESTOS NO IMÓVEL – NECESSIDADE DA PRÉVIA AVALIAÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Alegação de excesso de penhora revela-se prematura, até mesmo porque sobre o imóvel em discussão há diversas penhoras e arrestos, de modo que se faz necessário aguardar a realização da respectiva avaliação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1016054-41.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível do Foro de Primavera do Leste-MT,
Dra.

Myrian Pavan Schenkel
,

que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1002874-46.2020.8.11.0037
ajuizada por

ITAU UNIBANCO S.A.
, deferiu a penhora dos imóveis registrados sob as matrículas nº 12.336 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso/MT; matrícula nº 12.320 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT; nº 25.327, nº 17999 e nº 18038 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Em suas razões recursais, a agravante aduz que contra decisão agravada opôs embargos de declaração “
a fim de que fosse observado pelo juízo que apenas a penhora nos autos do imóvel de matrícula nº 12.336 possui o valor histórico de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) e supera o crédito pretendido pelo agravado, no valor de R$ 599.921,37 (quinhentos e noventa e nove mil, novecentos e vinte e um reais e trinta e sete centavos), não havendo a necessidade de penhora dos demais imóveis
” (sic), todavia, os embargos foram rejeitados.

Argumenta que o juízo “
não reconheceu o Excesso na Penhora e determinou a penhora dos imóveis de matrículas nº 12.336 Cartório de Registro de Imóveis Sorriso, nº 12.320 Cartório de Registro de Imóveis Chapada dos Guimarães, n.º 25.327, n.º 17.999 e n.º 18.038 do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT, para garantir o débito de R$ 599.921,37 (quinhentos e noventa e nove mil, novecentos e vinte e um reais e trinta e sete centavos)
” (sic).

Aponta que “
a r. decisão deixou de observar os valores históricos constantes nas matrículas, nas quais em conjunto possuem uma monta muito superior ao valor ora executado pela Embargada
” (sic).

Afirma que “
a Execução deve ser promovida pelo meio menos gravoso ao executado e, admitir que sejam feitas inúmeras penhoras sobre bens, direitos e produtos de propriedade da Agravante, em valores muito superior ao da dívida ora exequenda, não se coaduna com o princípio esculpido no Código de Processo Civil brasileiro
” (sic).

A par do exposto, requer, o provimento do recurso para que seja reconhecido o excesso da penhora (id. 174942658).

O efeito suspensivo foi
deferido
em 24/07/2023, em decisão de minha Relatoria (id. 176374174).

O agravado apresentou contraminuta sustentando que “
conforme matrícula mais recente que se apresenta em anexo, a qual inclusive foi juntada nos autos da execução (ID 61856396 – 1º Grau), a matrícula possui inúmeros registros de ônus a terceiros, fato que sequer foi apresentado pela Agravante que distorceu completamente a verdade dos fatos, incluindo induzindo a r. relatora em erro
” (sic).

Aponta que “
sequer há qualquer tipo de avaliação judicial que possa dar guarida aos argumentos apresentados pela agravante, não havendo que se falar em certeza dos valores nele apontado em suas razões
” (sic).

Dessa forma entende que “
existência de ônus à terceiros, põe em xeque a possibilidade de satisfação integral do crédito pelo exequente
” (sic).

Defende que “
se o afastamento das penhoras dos imóveis de matrículas nº 12.320, 25.327, 17.999 e 18.038 pudesse ser o meio menos oneroso aos executados, o mesmo não se revela como o mais eficaz, visto a existência de ônus à terceiros na matrícula nº 12.336 penhorado nos autos
” (sic).

Assim, frisa que “
ser mantida a penhora na forma determinada pelo juízo a quo, até a realização de avaliação judicial por es te juízo dos imóveis registrados em todas as matrículas indicadas pela decisão singular
” (sic).

Ainda, argumenta que “
a discussão acerca de excesso de penhora só pode ser levantada após a avaliação dos bens, conforme artigo art. 874 do CPC
” (sic), de modo que pugna pela manutenção do
decisum
(id. 179181650).

Preparo devidamente recolhido no Id. 175015657.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
execução de título extrajudicial ajuizada por
ITAU UNIBANCO S.A.
, em desfavor de
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
, originária de Cédula de Crédito Bancário, referente a Abertura de Crédito em Conta Corrente, no valor de R$495.345,41 (quatrocentos e noventa e cinco mil, trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos), atualizado até 28/05/2020.

A magistrada na origem deferiu a penhora dos imóveis registrados sob as matrículas nº 12.336 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso/MT; matrícula nº 12.320 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT; nº 25.327, nº 17999 e nº 18038 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Primavera do Leste/MT, proferida nos seguintes termos:

“Vistos.

DEFIRO
o pedido de penhora dos imóveis registrados sob as matrículas nº 12.336 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso/MT; matrícula nº
12.320
do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT;
nº 25.327, nº 17.999 e nº 18.038
do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Expeçam-se os termos de penhora. Após a formalização, intimem-se os executados, através de seus advogados, ou pessoalmente, na ausência de constituição de patrono, bem como os credores preferenciais, se existentes.

Sem prejuízo, proceda-se à avaliação dos bens. Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos para deliberações.

(...)”

O agravante aponta excessiva a penhora dos imóveis matriculados sob nº 12.320 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT; nº 25.327, nº 17.999 e nº 18.038 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Primavera do Leste/MT, asseverando que o imóvel de matrícula nº 12.320, possui o valor histórico de R$12.000.000,00 (doze milhões de reais), conforme apresentado na matrícula (R-30/12336) – id. 174942689 - Pág. 5.

Em contrapartida a agravada sustenta que o imóvel matriculado sob nº 12.320 possui diversas averbações premonitórias e penhoras, portanto, há dúvidas sobre a possibilidade de o real valor apontado ser suficiente para quitação dos valores devidos ao exequente.

De fato, em consulta a matrícula do imóvel supramencionado colacionado na origem no id. 61856396 é possível certificar a existência de diversas penhoras e arrestos no imóvel, de forma que não é possível apontar que o bem possui valor suficiente para a quitação da dívida objeto deste litígio.

Dessa forma, em que pese um dos bens possua o valor histórico de R$12.000.000,00 (doze milhões de reais), não é possível certificar, neste momento de cognição sumária, que será suficiente para satisfação do débito, por causa da existência de diversas penhoras e arrestos realizado.

Ademais, a discussão acerca de excesso de penhora pode ser levantada após a avaliação dos bens, conforme artigo art. 874 do CPC,
in verbis
:

“Art. 874. Após a avaliação, o juiz poderá, a requerimento do interessado e ouvida a parte contrária, mandar:

I - reduzir a penhora aos bens suficientes ou transferi-la para outros, se o valor dos bens penhorados for consideravelmente superior ao crédito do exequente e dos acessórios;

II - ampliar a penhora ou transferi-la para outros bens mais valiosos, se o valor dos bens penhorados for inferior ao crédito do exequente”.

A propósito:

“EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS - EMBARGOS À EXECUÇÃO –
REDUÇÃO DA PENHORA – NECESSIDADE DE PRÉVIA AVALIAÇÃO DOS BENS PENHORADOS
– RECURSO PROVIDO. O excesso ou redução de penhora é incidente de execução que deverá ser apontado após procedida a avaliação dos bens penhorados. Recurso provido”.
(TJ-MT 10177479420228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU PENHORA DE CRÉDITO ORIUNDO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO – EXCESSO DE PENHORA NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DOS BENS (ART. 874, I, CPC)- EXCESSO NÃO VERIFICADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Somente é possível apurar se, de fato, houve excesso de penhora e se há necessidade de redução dos bens penhorados quando se constatar que o valor do bem penhorado é consideravelmente superior ao do crédito exequendo, o que somente pode ser apurado após a avaliação do bem constrito”
. (TJ-MT 10077387320228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023